Tribunal: STF
Processo: Rp 1417
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-05-06
Data de publicação: 1987-05-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO ALTERNATIVA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU
DE INTERPRETAÇÃO. PARAGRAFO 3. DO ARTIGO 65 DA LEI ORGÂNICA DA
MAGISTRATURA NACIONAL. PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR.
OCORRENCIA, NO CASO, DE 'FUMUS BONI IURIS' E DE 'PERICULUM IN MORA'.
PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO.